Tribunal: TJDFT
Processo: 0015493-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015493-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a BENEDITA PEREIRA ASSENCAO BRAGA DE SOUZA, CACI CORREIA ARAUJO, BENTO GOMES DE SOUSA, BERENICE DA SILVA LOBATO SOARES, CARLOMAN DA SILVA NASCIMENTO, ESPÓLIO DE AURO ALVES ROMEIRO (representado por VANESSA ALVES ROMEIRO). Os cálculos judiciais foram acostados no ID: 28722575. O SINDIRETA e o DF concordaram com as planilhas da Contadoria Judicial (ID: 29306221 e 29697824). O SINDIRETA informou a renúncia de BERENICE DA SILVA LOBATO SOARES, CARLOMAN DA SILVA NASCIMENTO e ESPÓLIO DE AURO ALVES ROMEIRO ao montante superior a 40SM, para fins de recebimento do crédito executado por meio de RPV. No ID: 2420487, foi certificado o trânsito em julgado do v. acórdão de ID: 23255319. Os EME n. 2008.00.2.016556-9 transitaram em julgado em 3/11/2015. Passo a decidir. Homologo os cálculos judiciais de ID: 28722575, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia ao que exceder a 40 (quarenta) salários mínimos, manifestada por BERENICE DA SILVA LOBATO SOARES, CARLOMAN DA SILVA NASCIMENTO e ESPÓLIO DE AURO ALVES ROMEIRO (representado por VANESSA ALVES ROMEIRO). Expeçam-se precatórios em favor de BENEDITA PEREIRA ASSENCAO BRAGA DE SOUZA, BENTO GOMES DE SOUSA e CACI CORREIA ARAUJO, com destaque nos honorários contratuais, no percentual de 20%. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução), BERENICE DA SILVA LOBATO SOARES, CARLOMAN DA SILVA NASCIMENTO e ESPÓLIO DE AURO ALVES ROMEIRO (representado por VANESSA ALVES ROMEIRO), até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, segundo o valor total (montante líquido do servidor mais honorários contratuais de 20%). Brasília, 8 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador